Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RENDIMENTO MENSAL. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas coligidas aos autos levam à conclusão de que o recorrente não faz jus à benesse da gratuidade de justiça, uma vez que não indicados seus reais rendimentos e a ausência de esclarecimento quanto aos gastos que comprometeriam sua renda mensal, motivos que indicam que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.